Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013739-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Litisconsórcio, Sucessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PROCECO COMERCIO, DISTRIBUICAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 06.110.305/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MAISON PIERRE COMERCIO DE COSMETICOS E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 23.412.788/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SAO NICOLAU COMERCIO DE COSMETICOS E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 10.933.388/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 080.080.018-44 (ADVOGADO), DAYANE ARANTES ROCCO - CPF: 394.442.038-16 (ADVOGADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), NORMA PEDRINHA DE JESUS - CPF: 502.391.711-87 (AGRAVANTE), JOMEV COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - CNPJ: 37.577.093/0001-21 (AGRAVADO), KAREN MARTIN FRANZE - CPF: 366.544.678-33 (ADVOGADO), LAUDEVI ARANTES - CPF: 052.268.338-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. ALEGADA SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO SOCIETÁRIA OU PATRIMONIAL. MERA EXPLORAÇÃO DA MESMA MARCA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NORMA PEDRINHA DE JESUS MENDES contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de inclusão da empresa Jomev Cosméticos e Perfumaria Ltda no polo passivo, sob fundamento de inexistência de sucessão empresarial e determinou sua exclusão da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a empresa Jomev Cosméticos e Perfumaria Ltda pode ser incluída no polo passivo da execução por suposta sucessão empresarial fraudulenta em relação à executada originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração de sucessão empresarial exige prova mínima de transferência do estabelecimento, continuidade da atividade, manutenção de empregados e clientela, identidade ou confusão societária, além da demonstração de fraude quando alegada.

4.

Informações obtidas em sistemas oficiais indicam que as empresas envolvidas possuem sedes em cidades distintas, sócios, endereços, telefones e contadores diferentes, inexistindo transferência de bens ou sobreposição societária.

5.

A comercialização de produtos da mesma marca não caracteriza, por si só, sucessão empresarial, sobretudo quando comprovado que o licenciamento da marca não é exclusivo e pode ser cedido a terceiros.

6.

A mera coincidência de ramo de atividade ou uso de nome não supre a necessidade de prova concreta para inclusão da empresa no polo passivo.

7.

Precedentes confirmam que a sucessão empresarial não se presume e não pode ser reconhecida com base apenas em indícios, sendo imprescindível prova cabal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inclusão de empresa no polo passivo por alegada sucessão empresarial exige prova concreta dos requisitos caracterizadores, não bastando meras coincidências de atividade ou uso de marca.

2.

A exploração de marca comum a diversas empresas, sem vínculo societário ou transferência de estabelecimento, não configura sucessão empresarial.

3.

A sucessão empresarial não se presume e deve ser demonstrada de forma cabal, especialmente quando alegada fraude contra credores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
NORMA PEDRINHA DE JESUS MENDES
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença n° 0001306-37.2008.8.11.0003, que indeferiu o pedido de inclusão da empresa
JOMEV COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA
no polo passivo da demanda.

A decisão agravada desacolheu “o pedido do incidente de desconsideração da personalidade jurídica” e determinou a exclusão da agravada JOMEV COSMÉTICOS E PERFUMARIA LTDA do polo passivo.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que a empresa cuja inclusão foi indeferida é sucessora das demais empresas executadas, que teriam sido sucessivamente abertas e fechadas com o intuito de fraudar credores, como a própria Agravante.

Alega que todas as empresas comercializavam os mesmos produtos e exploravam a mesma marca.

Aduz que a decisão agravada confundiu o pedido de inclusão de nova parte com desconsideração da personalidade jurídica. Frisa que jamais requereu a desconsideração da personalidade jurídica da agravada.

Argumenta que a devedora “
não mais opera com a pessoa jurídica Proceco Indústria e Comércio, Exportação e Importação LTDA e seus referidos CNPJ’s, limitando-se a usar apenas o nome fantasia Pierre Alexsander
” – sic.

Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar a inclusão da pessoa jurídica Agravada no polo passivo da demanda. No mérito, requer a confirmação da tutela.

A liminar foi indeferida em id. 285037850.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 288377894.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de inclusão da empresa Jomev Cosméticos e Perfumaria LTDA no polo passivo da execução, em razão da alegada sucessão empresarial.

A parte Exequente/Agravante promoveu o Cumprimento de Sentença na origem em setembro/2011 (pág. 148 – id. 81356603 – processo de primeiro grau) em face da Executada Proceco Comercio, Distribuição e Exportação LTDA (CNPJ: 06.110.305/0001-32), buscando receber o valor que atualmente perfaz R$ 52.805,98 (cinquenta e dois mil oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos).

Durante o trâmite processual foram realizadas tentativas de penhoras via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, que restaram infrutíferas.

O Juízo singular deferiu a inclusão no polo passivo da empresa São Nicolau Comércio de Cosméticos e Exportação LTDA (CNPJ: 10.933.388/0001-37) por entender que havia sucessão empresarial entre esta e a empresa Devedora (id. 81356612 – pág. 74).

A tentativa de penhora sobre a empresa São Nicolau foi infrutífera (págs. 76/78 – id. 81356612 - origem).

Posteriormente, também houve a inclusão da empresa Maison Pierre Comércio de Cosméticos e Exportação LTDA (CNPJ: 23.412.788/0001-49), todavia, a tentativa de constrição patrimonial também não foi exitosa (id. 114513449 e id. 115228770 – processo de primeiro grau).

A Exequente requereu a inclusão da agravada Jomev Cosméticos junto ao polo passivo da execução (id. 159351414), sob o fundamento de que esta é a sucessora da Executada, sendo a empresa que atualmente comercializa os produtos da marca Pierre Alexander, sendo a sucessão um meio para fraudar credores.

A parte Agravada foi citada e se manifestou no Cumprimento de Sentença pugnando pela rejeição do pedido (id. 173712059).

O pedido de inclusão da Recorrida foi indeferido (id. 187463894 – origem).

Feitos tais apontamentos, embora a Agravante afirme não pretender a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do Código Civil, mas sim o reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta, é certo que tal pleito exige provas mínimas de transferência do estabelecimento empresarial, continuidade das operações, manutenção de empregados e clientela, identidade ou confusão societária e, no caso de fraude, demonstração de que a sucessão teve como finalidade frustrar credores.

No caso em comento, as informações colhidas pelo juízo
a quo
junto aos sistemas InfoSeg e Sniper (id. 187464156 e id. 187464157 – processo de primeiro grau) indicam que as empresas PROCECO e JOMEV estão/estavam sediadas em cidades distintas (Blumenau/SC e Uberlândia/MG), possuem sócios, endereços, telefones e contadores diferentes, e inexiste registro de transferência de bens, estabelecimento ou passivo, tampouco coincidência de quadro societário.

A única semelhança apontada pela Agravante é que ambas comercializam produtos da marca Pierre Alexander, circunstância que, por si só,
não comprova a existência de sucessão, pois é plenamente possível a exploração de marca por distribuidores independentes, sem vínculo jurídico entre si
.

O próprio Contrato de Licenciamento de Marca juntado pela Recorrida em primeiro grau (id. 173712060), deixa claro que o uso do nome Pierre Alexander não é exclusivo pela Agravada, podendo ser cedido a terceiros, de modo que não se pode presumir que o simples fato de a Jomev comercializar os produtos da marca possa ser caracterizado eventual sucessão empresarial.

Ademais, por simples pesquisa em fontes abertas na internet, é possível constatar que existem diversos outros fornecedores que revendem produtos da referida marca, o que reforça que a agravada é apenas uma entre várias empresas que se utilizam comercialmente do mesmo nome, sem que isso implique qualquer relação de continuidade ou de confusão patrimonial com a executada originária.

Logo, ante a ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada sucessão empresarial fraudulenta, não há amparo jurídico para a inclusão da Empresa agravada no polo passivo do Cumprimento de Sentença, impondo-se o desprovimento do Recurso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA –
SUCESSÃO

EMPRESARIAL
NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sabe-se que para que seja configurada a
sucessão

empresarial
é necessária à existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e o desenvolvimento de atividades no mesmo local.
A
sucessão

empresarial
não se presume, demandando prova cabal, sendo que o simples fato de uma pessoa jurídica se estabelecer no mesmo imóvel ocupado pela empresa anterior e continuar explorando idêntico ramo de atividade comercial não é suficiente para caracterizar a
sucessão

empresarial
. No presente caso não restaram demonstrados os requisitos para a caracterização da
Sucessão

Empresarial
especialmente no que concerne a confusão societária.
(N.U 0000415-75.2016.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCLUSÃO DE EMPRESA DO POLO PASSIVO – ALEGADA
SUCESSÃO

EMPRESARIAL
– INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL OU CONTINUIDADE NA GESTÃO – DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO PRÓPRIA QUE EXPRESSAMENTE AFASTOU A
SUCESSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A legitimidade passiva na
execução
de título judicial exige demonstração concreta da responsabilidade da parte pelas obrigações exequendas, não se presumindo a partir de mera semelhança de atividade ou localização física.
A exclusão da empresa agravada do polo passivo da
execução
está amparada em decisão judicial anterior, proferida em ação própria, que reconheceu expressamente a inexistência de
sucessão

empresarial
, afastando qualquer vínculo jurídico com a empresa executada. (...).
Inexistindo fundamento jurídico válido para responsabilizar a empresa agravada, se revela legítima sua exclusão da
execução
, em consonância com os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da responsabilidade subjetiva.
(N.U 1015434-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025, Publicado no DJE 28/07/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - APELAÇÕES – SUCESSÃO EMPRESARIAL – NÃO COMPROVADA - MEROS INDÍCIOS – A MÁ-FÉ E A FRAUDE PRECISAM SER COMPROVADAS NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE prova da aquisição do estabelecimento comercial - APELO IMPROVIDO - SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA - DECISÃO UNÂNIME. 1. DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAR A SUCESSÃO PELA MERA POSSIBILIDADE: O Banco apelante alega a existência de “indícios da possibilidade de sucessão empresarial”. Ora, indícios da possibilidade de existência é completamente diferente de demonstrar fraude à execução por sucessão. Restou esclarecido que a única relação existente do CENTRO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO VIP LTDA -EPP com a ACADEMIA VIP LTDA., é um Contrato de Licença de Uso e Marca, firmado em 04.05.2015, não havendo identidade de sócios, apenas semelhanças no nome, por isso não configurada a sucessão empresarial como pretende o Banco Santander. Do conjunto probatório não é possível caracterizar a sucessão empresarial, de modo a vincular a contestante ao débito perseguido.
2. O fato é que o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. não conseguiu comprovar a sucessão empresarial e suplica para que este Tribunal reconheça a sucessão empresarial em face da “possibilidade” de que esta exista. É evidente que não é possível ao Judiciário agir em razão de uma mera possibilidade, principalmente quando esta não restou comprovada na fase instrutória.
Não há prova segura de que tenha havido aquisição do fundo de comércio de uma empresa pela outra ou a substituição de um sujeito por outro.
A sucessão empresarial não pode ser reconhecida por meros indícios, como pretende o Banco, sob pena da suposta empresa sucessora responder por prejuízos não assumidos. 3. Negado provimento ao recurso de apelação.
(...). (TJ-PE - AC: 00246210520158172001, Relator.: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Gabinete do Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais). (Destaquei).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025